Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação cominatória. Transferência de veículo. Indenização por danos morais. Não cabimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor com o objetivo de desconstituição da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reforma para reconhecimento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve cerceamento do direito de defesa; (ii) se é possível indenização por danos morais em decorrência do inadimplemento na transferência do veículo.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando verificado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente para a formação da convicção final quanto às pretensões deduzidas judicialmente pelas partes
5. A ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar o efetivo abalo extrapatrimonial decorrente do inadimplemento na transferência do veículo não configura danos morais.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 371; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1865175, 0706385-27.2023.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 16/05/2024, DJe 04/06/2024.